Tribunal: STF
Processo: HC 188230
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Júnior, advogado, em benefício de Weidi Costa, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 2.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.321, impetrado contra o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2100789-75.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 11.5.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos tipificados no caput do art. 33, no inc. III do art. 40 e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em 12.5.2020, o juízo plantonista da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior em 26.5.2020. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 584.321, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha em 2.6.2020:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    5. No presente habeas corpus o impetrante alega que o decreto de prisão preventiva carecia de fundamentação idônea.
    Sustenta que “a r. decisão de primeiro grau deixou de analisar, de forma pormenorizada e fundamentada, cada hipótese de cabimento das medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, é NULA DE PLENO DIREITO a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”.
    Assevera que “as peculiaridades do caso concreto não apontam a necessidade da prisão preventiva, em especial como primeira medida cautelar”.
    Ressalta que o paciente é primário, “não tem antecedentes com tráfico de drogas, tem endereço fixo, tem um filho que depende do mesmo para seu sustento”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Assim, em face de todo exposto, requer que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo MM. Juiz do FORO PLANTÃO – 22ª CJ – ITAPETININGA VARA PLANTÃO – ITAPETININGA, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente WEIDI COSTA, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão. Como medida da mais lídima e cristalina justiça” . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 2.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.321, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2100789-75.2020.8.26.0000, em 26.5.2020, pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Em 1º.7.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2100789-75.2020.8.26.0000, denegando a ordem pleiteada. 
    Os fundamentos desse acórdão não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. No caso aqui apresentado, consta ter sido o paciente preso e denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 33, no inc. III do art. 40 e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porque “guardava e ocultava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 75 (setenta e cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 15,56g (quinze gramas e cinquenta e seis decigramas), bem como 782 (setecentas e oitenta e duas porções) de crack, pesando aproximadamente 189,11g (cento e oitenta e nove gramas e onze decigramas), além de 01 (uma) porção da mesma substância, com peso aproximado de 10,98g (dez gramas e noventa e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e local supramencionados, o paciente trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de ‘maconha’, em formato de cigarro, com peso bruto de 0,02g (dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo plantonista afirmou:
    “...não bastasse a gravidade do crime imputado ao autuado, analisando os autos verifico que foi surpreendido na posse de significativa quantidade de entorpecente, o que revela possível envolvimento com organização criminosa. 
    Vale destacar, ainda, que no momento da abordagem o autuado estava na companhia de outras pessoas, praticando o crime de uso de drogas, revelando ser o local um autêntico ponto de venda de entorpecentes permanente e estável. 
    Nesse contexto, verifica-se um organização mínima na venda de drogas. Afinal, não só a grande variedade do entorpecente e a existência de inúmeros apetrechos para o ilícito, como o próprio consumo no local demonstram haver uma estabilidade, típica daqueles que mercanciam com frequência e fazem do ilícito um meio de vida. 
    Assim sendo, pese o autuado ser primário e de bons antecedentes, impõe-se a necessidade de se acautelar o meio social, sobretudo em tempos de pandemia, em que pessoas são compelidas a ficarem em suas casas, impedidas até mesmo de exercerem o trabalho lícito, não se justificando a concessão de liberdade em casos tais. (...)
    Em síntese, presente indícios de autoria e materialidade, a custódia cautelar do investigado justifica-se, notadamente, para que reste garantida a ordem pública. (...) 
    Ressalte-se, ainda, que os preceitos secundários do crime imputado ao custodiado preveem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/2011), de modo que a prisão dele, na companhia de outras pessoas usando drogas no local, pode sugerir pena sem aplicação de redutor, superando esse limite. 
    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram insuficientes, dada a gravidade do crimes descrito, fatos que denotam periculosidade absolutamente incompatível com a confiança no autuado, necessária à efetividade daquelas medidas. 
    Por fim, cumpre observar que não basta a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o exercício de ocupação lícita para a concessão de liberdade provisória, uma vez presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, sendo incabível, por ora, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. 
    Por fim, observo que a prisão cautelar não viola a presunção de inocência ou caracteriza execução antecipada da pena, tendo em vista que a aferição da legitimidade da custódia não se funda na culpabilidade do agente ou dos fatos imputados. 
    Nestes termos, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WEIDI COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão com urgência”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade do envolvido e viável a cautelar. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe converter a preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 178.281, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia”  (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a substituição por medidas cautelares diversas.
    Para rever a conclusão das instâncias competentes e que examinaram o caso, em especial quanto à análise dos pressupostos da prisão cautelar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora